Tribunal: TCU
Processo: 040.803/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eliel Ramos Silva (peça 128), ex-Secretário de Saúde de Guapimirim/RJ entre 1o/9/2013 e 26/7/2015, contra o Acórdão 2066/2024-TCU-2a Câmara (peça 93, Rel. Min. Antônio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Eliel Ramos Silva, ex-secretário de Saúde do Município de Guapimirim/RJ, contra o Acórdão 2066/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antônio Anastasia). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.